Tribunal: TJMT
Processo: 1010841-90.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. MILITAR. AUXÍLIO FARDAMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL FUNDADA NA FALTA DE AGIR. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. REFORMA. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DIREITO DE AÇÃO. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO E A DEVIDA TRIANGULAÇÃO. SENTENÇA ANULADA. DEVOLUÇÃO À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ALEX SANDRO DA SILVA VALERIO - CPF: 630.534.031-53 (RECORRENTE), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado contra sentença contra sentença de extinção, sem resolução do mérito, que indeferiu a petição inicial por falta de interesse de agir consubstanciada na ausência de prévio requerimento administrativo.

Em linhas gerais, nas razões recusais, a parte sustenta o equívoco em se exigir a exaustão das vias administrativas e que a resposta negativa da Administração não é requisito essencial. Ressalta-se, ainda, que o processo administrativo por ela aviada sob o n. 14556/2015, pende de apreciação até o momento.

No mérito, formula pedido para que o Estado seja condenado a efetuar o pagamento de R$ 7.075,39 (sete mil e setenta e cinco reais e trinta e nove centavos) consistente no direito ao auxílio fardamento – subsídio do Subtenente nível 01.

Contrarrazões apresentadas pela manutenção da sentença

Nesta turma, não houve remessa ao Ministério Público por não envolver matéria de saúde ou interesse de menor ou incapaz, nos termos do ofício no 83/2017 – CPC/NFDTIPI do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

Colendos Pares,

Esta magistrada formulou pedido de vista em anterior sessão de julgamento e, após avaliar os fatos levados a julgamento, entende por acompanhar o voto do Relator, consoante as considerações que passa a fazer.

A fim de contextualizar os fatos ora postos em julgamento, cito o voto do relator na íntegra:

Trata-se, na origem, de ação ajuizada por servidor público militar acerca do recebimento do auxílio fardamento decorrente da promoção de 1o Sargento para a graduação de Subtenente.

O juízo de origem indeferiu a inicial e julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, I e VI, do CPC, por falta de interesse de agir por não demonstração do prévio requerimento administrativo. Ou seja, não há formal negativa da Administração.

Razão assiste para a reforma.

O interesse de agir se revela na medida em que é necessária a prestação jurisdicional para alcançar determinado objeto, devendo o provimento representar utilidade.

No caso, a magistrada consignou em sua sentença, dentre outros, a tese fixada em sede de repercussão geral no RE 631240/MG – Tema 350, a qual transcrevo a seguir:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5o, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3.
A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado.
4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão. 5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir. 8. Em todos os casos acima – itens (i), (ii) e (iii) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais. 9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora – que alega ser trabalhadora rural informal – a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir. (RE 631240, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-220 DIVULG 07-11-2014 PUBLIC 10-11-2014 RTJ VOL-00234-01 PP-00220).

Ocorre, entretanto, que a situação têm traços distintivos: (i) não se trata de concessão de benefício previdenciário, mas sim o pagamento de auxílio fardamento; (ii) desnecessidade quando houver notória resistência ao direito postulado, o que sequer foi possível de visualizar porque não se chegou nessa fase, o que será pormenorizado adiante.

A par disso, a Constituição Federal consagra o princípio da inafastabilidade da jurisdição expressado no inciso XXXV, do artigo 5o, o que dispensa exigência da negativa administrativa e esgotamento da via.

De forma semelhante, julgados no âmbito desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. PÚBLICO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGO A TÍTULO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE ADICIONAL NOTURNO. PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. DESNECESSIDADE DA FORMULAÇÃO DE PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR AFASTADA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO ANULADA. RECURSO PROVIDO. A exigência de esgotamento da via administrativa para fins de pleito judicial configura ofensa ao livre acesso ao Judiciário, em conformidade com o disposto no art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, mesmo que Estado, ainda que não citado sobre os termos da inicial, mas, apresentou contrarrazões e em informações complementares deixou patente a sua discordância quanto a pretensão autoral. Sentença de extinção anulada. Recurso provido. (N.U 1004084-80.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 15/05/2020, Publicado no DJE 19/05/2020)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NOS TERMOS DO ART. 485, I E VI, DO CPC – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE OU DE INTERESSE PROCESSUAL - NÃO CONFIGURADO – NECESSIDADE DE PROCESSAMENTO DO FEITO - SENTENÇA ANULADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (N.U 1003390-14.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 08/06/2020, Publicado no DJE 10/06/2020)

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – DESCONTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FUNÇÃO GRATIFICADA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL ANTE A NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 5o, XXXV, DA CF – NULIDADE DA SENTENÇA – EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA – NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROCESSAR E JULGAR A CAUSA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Em razão do princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, insculpido no artigo 5o, XXXV, da CF “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. Com efeito, não se pode, a pretexto de falta de interesse processual, condicionar o servidor ao esgotamento da via administrativa para demandar perante o Poder Judiciário.

A Constituição Federal vigente consagra o princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário, cuja análise da tutela pleiteada dispensa a necessidade de qualquer requerimento prévio ou de esgotamento da esfera administrativa.

Diante da extinção prematura do feito, sem efetivação da citação e instrução, mostra-se inviável a aplicação da teoria da causa madura, de modo que se faz necessário determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento e julgamento da demanda.

Sentença anulada.

Recurso provido.

(N.U 1008325-63.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 08/10/2020, Publicado no DJE 13/10/2020)

Assim, o interesse processual do servidor se exterioriza pela necessidade do pronunciamento jurisdicional para o recebimento da verba alegadamente devida.

Com essas premissas, deve ser a sentença anulada.

Por outro lado, em detida análise, inaplicável a teoria da causa madura, pois, em que pese o recorrente ter requerido a aplicação da revelia por ausência à audiência de conciliação e o julgamento do mérito (id. n. 56105693 e pedido recursal), não houve despacho citatório e, consequentemente, da designação do ato conciliatório, isto é, a extinção ocorreu anterior à triangulação processual. Tanto é que além do não-comparecimento, também sem contestação.

Inclusive, observa-se no id. n. 56105689 que houve despacho inicial, nos seguintes termos:

“Intime-se a parte autora para juntar o demonstrativo de cálculo do total que pretende receber devidamente atualizado até a distribuição, de acordo com os índices aplicáveis aos débitos da Fazenda Pública, comprovante de protocolo do pedido administrativo referente ao deduzido em juízo e a respectiva decisão negativa da administração pública, no prazo de 05 dias,
sob pena de extinção da ação por ausência de interesse de agir
.”

Logo, nesse interregno, ocorreu a audiência sem a citação, devendo o feito retornar à origem para o regular prosseguimento,

Ante o exposto
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar anular a sentença e determinar o retorno à origem para o regular prosseguimento.

Diante do êxito recursal, sem honorários, na forma do art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/1995 (aplicação subsidiária).

Destaco que o caso posto a julgamento não é novo, uma vez que já fora enfrentado outras vezes por esta Turma Recursal, inclusive de relatoria desta magistrada, conforme ementa de precedente, que cito:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – DESCONTO PREVIDENCIÁRIO SOBRE FUNÇÃO GRATIFICADA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL ANTE A NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 5o, XXXV, DA CF – NULIDADE DA SENTENÇA – EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA – NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROCESSAR E JULGAR A CAUSA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Em razão do princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, insculpido no artigo 5o, XXXV, da CF “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. Com efeito, não se pode, a pretexto de falta de interesse processual, impor ao servidor público o esgotamento da via administrativa para demandar perante o Poder Judiciário.

A Constituição Federal vigente consagra o princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário, cuja análise da tutela pleiteada dispensa a necessidade de qualquer requerimento prévio ou de esgotamento da esfera administrativa.

Diante da extinção prematura do feito, sem instrução, notadamente apresentação de contestação e impugnação, mostra-se inviável a aplicação da teoria da causa madura, de modo que se faz necessário determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento e julgamento da demanda.

Sentença anulada.

Recurso provido.

(TJMT – 2a Turma Recursal. RI 1004136-76.2019.8.11.0001. Relatora Lúcia Peruffo. Julgamento: 26/11/2020).

Com efeito, diante de nulidade do provimento judicial, inviável a aplicação da teoria da causa madura, posto que, conforme muito bem explicitado no voto do Relator, não houve sequer citação ao tempo da prolação da sentença e, assim, necessária a baixa dos autos para designação de nova audiência de conciliação, seguindo-se à apresentação de contestação e impugnação.

Em sessão de julgamento o advogado da parte promovente defendeu que tanto houve citação que houve apresentação de contrarrazões, se tratando de promovida revel, de modo que cabível o julgamento em grau recursal.

Razão não lhe assiste, uma vez que o comparecimento para apresentação de contrarrazões supre a necessidade de citação, no entanto não supre a nulidade dos atos anteriores, sendo imperiosa a observância dos princípios do contraditório e ampla defesa.

Ademais, em consulta ao registro de “expedientes” se verifica que sequer houve o disparo de citação, tendo o Estado de Mato Grosso apenas sido intimado para apresentar contrarrazões.

Portanto, não houve citação quanto aos termos da presente ação, mas apenas intimação para apresentação de contrarrazões, de modo que se faz imprescindível a decretação de nulidade da sentença com baixa dos autos para designação de audiência e prosseguimento do feito, com prolação de nova sentença.

Pelo exposto, ACOMPANHO o voto proferido pelo magistrado Relator, na íntegra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020